Tribunal: TCU
Processo: 014.453/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6964/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 9o, Resolução 353/2023, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de reforma relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 014.453/2023-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cleonir Nunes (XXX.837.437-XX); Henrique Pereira Fournier (XXX.201.977-XX); Hylton Neves (XXX.933.547-XX); Iveraldo Pereira da Silva (XXX.566.867-XX); Izaias Pereira (XXX.309.007-XX); Luis Henrique Maia (XXX.213.977-XX); Ned Belles (XXX.977.467-XX); Raimundo Orlando Teixeira Milhomem (XXX.015.347-XX); Vitorio Cardin (XXX.529.087-XX); Walmi Bom Braga (XXX.041.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.